Tribunal: TJDFT
Processo: 0752600-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752600-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA LUCIA PRATES LAFETA BORGES D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação declaratória de isenção de imposto de renda c/c repetição do indébito ajuizada por MARIA LÚCIA PRATES LAFETA BORGES em desfavor dos ora agravantes, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final da presente demanda, concedendo prazo de 5 (cinco) dias, aos requeridos, para implementação da ordem, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Asseveram os agravantes que a decisão impugnada, valendo-se unicamente de laudo médico particular, se encontra equivocada, uma vez que a tutela de urgência foi concedida sem a prova pericial necessária, ainda mais quando a perícia oficial negou os benefícios fiscais pretendidos à autora/agravada. Esclarecem que a pretendida isenção esbarra em óbices intransponíveis, quais sejam, o Regulamento do Imposto de Renda que somente a autoriza, no caso de acometimento por doença grave, após apresentação de Laudo Médico da Junta Oficial indicativo de que o servidor está acometido por uma das doenças previstas na legislação de regência e a lei local distrital que versa sobre o benefício e possui a mesma exigência. Entendem que, se para as legislações aplicáveis não é possível a concessão de isenção àqueles que não se submetem à Junta Médica Oficial, não poderia o magistrado ter concedido a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto não comprovado de forma insofismável que a autora está acometida por uma das doenças especificadas em lei, no caso, cardiopatia grave. Colacionam julgados que entendem aplicáveis à tese defensiva e insistem na necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sob pena de a suspensão dos descontos deferida liminarmente importar em efetivo desequilíbrio para as finanças do IPREV/DF, na medida que comprometem a arrecadação mensal e influenciam, decisiva e negativamente, no pagamento dos proventos de aposentadorias e das pensões daqueles que já recebem via IPREV/DF. Requerem, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de obstar os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugnam pela reforma em definitivo do decisum, autorizando a retomada das exigências fiscais. Sem preparo, em face da isenção legal. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretendem os agravantes a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da tutela deferida liminarmente, com fundamento no desequilíbrio para as finanças do IPREV/DF, ocasionado pela suspensão dos descontos relativos ao imposto de renda da autora/agravada que, no seu entender, compromete a arrecadação mensal e impacta negativamente no pagamento dos proventos e pensões dos demais beneficiários, ainda mais quando a questão depende de prova técnica específica não apresentada pela autora/agravada. Com efeito, a controvérsia recursal consiste em avaliar o acerto da decisão que deferiu, in limine, a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos da autora/agravada, com fundamento em laudo médico apresentado pela parte, que confirma ser a mesma portadora de Cardiopatia Grave. Para uma melhor elucidação da questão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA LÚCIA PRATES LAFETA BORGES contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na suspensão da exigibilidade do imposto de renda retido na fonte. Para tanto, sustenta estar aposentado desde 1990 e ter diagnóstico de cardiopatia grave – Miocardiopatia Grave determinada pela Hipertrofia Obstrutiva do Ventrículo Esquerdo (CID I 42.1), e está sob cuidados médicos regulares com o Dr. PAULO JUVENAL ALVES, CRM/DF 2929, conforme relatório médico datado de 15/07/2023. Verbera possuir direito a isenção de imposto de renda, sendo desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o seu reconhecimento. Argumenta que, com a reunião dos requisitos exigidos, seu requerimento liminar deve ser acolhido. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional desejado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. À toda evidência, a isenção é hipótese de exclusão do crédito tributário, uma vez que autoriza a dispensa legal do tributo devido. Nos termos do art. 150, § 6o da Constituição Federal, a concessão da isenção deve ser realizada por meio de lei específica. O art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988 estabelece um rol de doenças graves que geram isenção no imposto de renda. Confira-se: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; - Ressalvam-se os grifos No que se refere à concessão de isenções, o Código Tributário Nacional determina que: Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. (Ressalvam-se os grifos) Ao confrontar caso análogo, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios se manifestou da seguinte forma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR DISTRITAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 7.713/1988. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MOLÉSTIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 6o, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. 1. É indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação. Houve, todavia, a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que a autora não conseguiria a pretensão pela via administrativa. A fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento de mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil. 3. Por se tratar de causa de exclusão do crédito tributário, a legislação que trata da isenção deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional. 4. A isenção do crédito tributário só pode ser reconhecida em favor do contribuinte que se enquadrar na hipótese expressa em lei, não se admitindo a utilização de analogia como forma de integração ou mesmo de interpretação extensiva para se enquadrar situações que não estão expressamente previstas em lei. 5. O art. 6°, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 elenca quais são as moléstias graves que dão ensejo à isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria percebidos por seus portadores, de modo que não se pode fazer uma interpretação ampliativa deste dispositivo para abarcar outras moléstias que não estejam nele expressamente descritas. 6. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1392843, 07139380520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – Ressalvam-se os grifos) Consoante entendimento consolidado no verbete de Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a comprovação da moléstia mediante laudo médico oficial para fins de concessão da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ademais, imperioso sinalizar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do imposto sobre a renda decorrente de doença grave não exige a apresentação de laudo pericial oficial, devendo ser considerada, para tal finalidade, a data em que a moléstia grave foi comprovada por diagnóstico médico. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos. 2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado. Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018) - Ressalvam-se os grifos Compulsando os autos, observa-se do Relatório Médico de id. 177911074, que a postulante é “estratificada como de Alto Risco para morte súbita, com indicação para implante de CDI, tratando-se, portanto, portadora de Cardiopatia Grave...”. Como se sabe, cardiopatia grave é gênero que engloba uma série de doença graves que podem acometer o músculo cardíaco. Ao que se denota dos elementos de prova acostados aos autos pela demandante, sua condição clínica permite concluir o diagnóstico se amolda ao conceito de cardiopatia grave, autorizando, por conseguinte, o acolhimento do requerimento liminar. Assim, considerando o quadro de saúde vivenciado pela demandante, DEFIRO o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para SUSPENDER a exigibilidade do desconto do imposto de renda até o julgamento final da presente demanda. Concedo ao Poder Público o prazo de 5 (cinco) dias para implementação da ordem em destaque, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem embargo do entendimento externado pela magistrada, no sentido de entender comprovada a cardiopatia grave que acomete a autora, com base no relatório médico particular colacionado com a inicial, diante da negativa prévia da administração, após a realização da perícia médica administrativa, em setembro de 2023, a prudência recomenda, a meu sentir, o aguardo da dilação probatória para a averiguação detalhada da doença da agravada, em especial por ausência de demonstração efetiva do perigo de dano ou risco do resultado útil do processo. Na verdade, não obstante o laudo médico particular colacionado com a inicial confirme ser a agravada portadora de cardiopatia grave, afigura-se prematuro, nesse momento inicial, antes mesmo do contraditório, descartar de plano a conclusão exarada pela junta médica, na seara administrativa, no sentido de que a autora/recorrente não é portadora de doença especificada em lei (ID 54293057). Nesse particular, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça: “A classificação de uma cardiopatia grave baseia-se nos aspectos de gravidade de uma cardiopatia relacionados com a capacidade laborativa e com o prognóstico do indivíduo, conforme se extrai do Manual de Perícias Médicas em Saúde do Governo Federal. Nesse ponto, não se confunde a gravidade de uma cardiopatia, com uma cardiopatia grave.” (Acórdão 1339788, 07049655620208070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021). Não se olvida ser dispensável a juntada de laudo médico oficial para o pedido de isenção do Imposto de Renda, nos termos do Enunciado 598 do STJ, mas na existência de manifestação administrativa contrária, entendo que a avaliação da pretensão exige cautela e prudência, com a necessária apuração dos fatos e documentos carreados aos autos, quando da instrução probatória. Há de se ter em mente que a tutela de urgência, liminarmente deferida, é contra a Fazenda Pública, impondo-se averiguar com maior acuidade a demonstração inequívoca dos requisitos da probabilidade do direito somada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esclareça-se que não se está concluindo pela incorreção ou mesmo invalidade do laudo médico particular colacionado pela autora/agravada, mas apenas reconhecendo, neste juízo de cognição provisória, que não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, não somente pela conclusão diversa apresentada pela administração, mas em especial pela inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sequer mencionados na decisão impugnada. Da mesma forma, não se discute aqui o direito do portador de doença grave, prevista em lei, à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do disposto no art. 6o, da Lei 7.713/88, mas sim, a necessidade de dilação probatória para a comprovação efetiva de que a ora agravada, de fato, é portadora da cardiopatia grave informada. Destaco, por oportuno, que o processo ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se essencial, pelos fundamentos já expendidos alhures, a dilação probatória para somente então se concluir pelo acerto ou desacerto da conclusão da junta médica administrativa que negou a pretendida isenção ao IR. De toda sorte, como já salientado por este Relator, inexiste risco de ineficácia ou perecimento da pretensão que justifique a concessão liminar para suspensão da exigibilidade do supracitado tributo nos proventos da agravada, neste momento inicial. Ora, acaso comprovado ser a requerente portadora de cardiopatia grave, os valores descontados no curso do feito, por certo, serão incluídos entre aqueles a serem restituídos. Ademais, segundo as informações trazidas pela autora/agravada na inicial da ação declaratória e no próprio relatório médico particular, o diagnóstico da cardiopatia grave data de julho de 2011, o que afasta, prima facie, dado o extenso tempo já decorrido, o perigo de dano no aguardo da instrução probatória, não se justificando a suspensão imediata do imposto de renda nos proventos da agravada que não trouxe aos autos qualquer comprovação de um eventual dificuldade financeira para arcar com os respectivos descontos. Destarte, nessa análise não exauriente própria do momento, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo encontra lugar, vez que a probabilidade do direito resta configurada na necessidade de dilação probatória para comprovação da doença grave que acomete a autora/agravada e o risco de dano grave evidencia-se na possibilidade de comprometimento da arrecadação por parte da Fazenda Pública, sem observância das hipóteses legais. III – Dispositivo Com essas considerações, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo, por ora, a decisão impugnada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator